Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739795-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto Deborah Giovannetti Macedo Guerner contra decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0735084-22.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas nas contas bancárias de sua titularidade (ID no 110958034). 2. A agravante alega, em síntese, que a penhora sobre os valores localizados nas contas bancárias devem ser imediatamente desconstituídas, pois as verbas constritas são de natureza salarial e estão comprometendo a sua subsistência e de sua família (CPC, art. 833, IV e X). 3. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão para desconstituir as penhoras efetivadas, pois as verbas estariam protegidas pela regra da impenhorabilidade. 4. Preparo (ID no 31389639 e no 31389638). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida originou-se de título judicial regularmente formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já transitado em julgado (ID no 26037781, autos de no 0735084-22.2018.8.07.0001). 11. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados na conta bancária de titularidade da agravante, uma vez que não se desincumbiu do ônus de provar que a quantia é proveniente de verbas de natureza salarial. 12. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. A agravante não demonstrou que a penhora efetivada no SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou de sua família, pois apesar de sustentar que atingiu 100% de verba de natureza salarial, não há elementos probatórios corroborando essa assertiva. 18. A impenhorabilidade absoluta não se sustenta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social, a qual não é suprema. 19. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO